Tribunal: TCU
Processo: 008.886/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 7082020 e Uasg 393003 (Objeto: Prestação de serviços de segmentação de devedores para cobrança extrajudicial e inclusão de inadimplentes em cadastros em razão de multas de trânsito autuadas pelo DNIT.)

Inteiro teor:
Acórdão 1253/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 708/2020, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Mais Soluções Câmara de Negociação e Mediação Online Ltda. (CNPJ: 14.951.013/0001-50), com vigência de 3/5/2021 a 3/5/2023, oriundo do Pregão Eletrônico (PE) 107/2020, no valor de R$ 14.192.674,63, cujo objeto é: prestação de serviços de segmentação de devedores, para implementar e operacionalizar a cobrança extrajudicial sob demanda e a inclusão de devedores em cadastros de inadimplentes em razão de multas de trânsito autuadas pelo Dnit (peça 7); Considerando a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU no 259/2014; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo, em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar primordialmente a observância do interesse público e não de interesse meramente privado ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 4.402/2016, da Primeira Câmara, e 7.329/2014, 2.082/2014, 5.826/2012 e 8.203/2011, da Segunda Câmara); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da Primeira Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 47) ao representante, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.886/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luciana Maria Aragão Marcondes (31204/OAB-DF), representando Mais Câmara de Negociação e Mediação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.